Tribunal: TJDFT
Processo: 0704209-35.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704209-35.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: DOURACY MARIA DA CONCEICAO D E S P A C H O Reporto-me ao pleito de homologação de acordo extrajudicial entabulado entre as partes litigantes visando pôr fim ao processo, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil (ID 66738006). Conquanto os advogados de ambas as partes possuam poderes específicos para transigir (IDs 66739660, 66687717 e 66687049), verifica-se que o acordo noticiado não está assinado pelo patrono da parte ré apelante, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, Dr. Henrique Jose Parada Simão, OAB/RJ 164385-A. Dito isso, assinalo que a transação, mesmo quando homologada judicialmente, é um contrato típico (arts. 840 e 842 do Código Civil). Logo, ausente termo/instrumento assinado pelos causídicos de ambas as partes, conforme exigido pelo art. 842 do Código Civil c/c art. 105 do Código de Processo Civil, não há acordo a ser homologado em juízo. Assim delineada a questão jurídico-processual, intimem-se ambas as partes litigantes para, querendo, colacionarem aos autos acordo extrajudicial com a observância das formalidades legais exigidas, tudo para fins de eventual homologação. Prazo de 5 (cinco) dias. P. I. Brasília/DF, 03 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator